Tribunal: CARF
Processo: 11065.722903/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722903/2014-11
Recurso
Embargos
Resolução no
3301-001.783 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
USAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que os presentes autos voltem à unidade de origem para que esta:
verifique os documentos citados nesta Resolução; esclareça a razão de tais empresas (Atelier de
Costura Darllen, Palmito, Stebrás e Processo: 11065.722903/2014-11 Solpar) não terem sido
citadas ou mesmo não terem sido incluídas na autuação efetivada no processo administrativo de
no 11065.722656/2011-18, uma vez que o Relatório Fiscal daqueles autos previdenciários
constam como fundamentos destes presentes autos e, esclareça se há necessidade de
complementar o lançamento ou será feito outro lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN contra o Acórdão no
3301- 06.137, exarado por este colegiado, do qual adoto o relatório.

Trata-se de dois Recursos Voluntários (fls. 4582 a 4592 e 4594 a 4614) interpostos
pelo Contribuinte e responsável solidário, em 11 e 12 de agosto de 2016, contra
decisão consubstanciada no Acórdão no 08036.496 (fls. 4511 a 4567), de 16 de
junho de 2016, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (CE) – DRJ/FOR – que decidiu, por unanimidade de votos
julgar improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário e a
responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Samuel Fernando Lauck.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722903/2014-11
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

Com o objetivo de auxiliar na elucidação do caso e por economia
processual adoto e cito o relatório do referido Acórdão:

O processo trata de Impugnação, fls. 4.167/4490 e 4.491/4505, contra Auto de
Infração (fls. 4.081/4.095), cujos créditos tributários referem-se aos fatos geradores
de 01/10/2009 a 31/12/2009, estando abaixo discriminados (juros calculados até
08/2014):

A ação fiscal decorreu da necessidade de apuração de créditos de
PIS/COFINS nãocumulativos, referentes ao 4o trimestre/2009, em função da
apresentação, pelo contribuinte, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) e de Declaração de Compensação (Dcomp), abaixo discriminados:

Os créditos pleiteados eram decorrentes da compra de serviços de
industrialização por encomenda prestados pelas empresas Elvídio Luiz Dill
EPP CNPJ n° 09.182.324/000162 (Elvídio); MRL Atelier de Calçados Ltda,
CNPJ n° 07.103.055/000176 (MRL); Valtoir Nunes Fagundes EPP, CNPJ n°
09.005.219/000158 (Valtoir); Atelier de Costura Palmito Ltda EPP, CNPJ n°
02.710.884/000101 (Palmito); Atelier de Costura Darllen Ltda EPP, CNPJ n°
03.033.531/000179 (Darllen); Atelier de Calçados Solpar Ltda ME, CNPJ n°
10.298.516/000118 (Solpar); Indústria de Calçados Palmer Ltda, CNPJ
89.470.207/000133 (Palmer) e Stebrás Indústria e Transportes Ltda, CNPJ
10.583.836/000110 (Stebrás).

Na conclusão da Ação Fiscal a fiscalização verificou, não só que o
contribuinte não tinha direito aos créditos pleiteados como também resultou
no lançamento de créditos tributários de PIS/COFINS não cumulativos
referentes ao período de apuração do 4o trimestre/2009.

Irregularidades Fiscais Constatadas
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

O Relatório Fiscal apresenta, logo no início, um breve resumo, fls.
4.096/4.099, das irregularidades apuradas, trecho que segue abaixo transcrito:

Considerando-se o histórico de autuações fiscais do interessado, a análise
dos arquivos magnéticos entregues pelo interessado à fiscalização e as
informações/documentos apresentados por ele em resposta aos Termos de
Intimação lavrados, foram detectadas, entre as prestadoras de serviços de
industrialização sob encomenda, empresas constituídas por interpostas
pessoas, utilizadas com a finalidade, dentre outras, de supressão irregular
da contribuição previdenciária patronal.
Em 2011, o contribuinte havia sido autuado pela Receita Federal do Brasil.
O Relatório do Auto de Infração, processo administrativo n°
11065.722656/201118, concluiu que a existência das empresas prestadoras
de serviços sob encomenda, Elvídio Luiz Dill EPP CNPJ n°
09.182.324/000162, doravante denominada Elvídio, MRL Atelier de
Calçados Ltda, CNPJ n° 07.103.055/000176, doravante denominada MRL,
e Valtoir Nunes Fagundes EPP, CNPJ n° 09.005.219/000158, doravante
Valtoir, objetivava reduzir, por meio da opção por estas empresas ao
Sistema Simples Nacional, a tributação a que a Usaflex estaria sujeita, caso
registrasse como sua a mão-de-obra registrada nestas empresas, que, em
realidade, são segmentações da própria Usaflex.
Além destas empresas, foram detectadas mais cinco outras empresas, que
faziam as vezes de prestadoras de serviços sob encomenda, mas que em
realidade eram partes segmentadas da Usaflex. As três empresas a seguir
eram optantes do Simples Nacional, no período fiscalizado: Atelier de
Costura Palmito Ltda EPP, CNPJ n° 02.710.884/000101, doravante
denominada Palmito; Atelier de Costura Darllen Ltda EPP, CNPJ n°
03.033.531/000179, doravante denominada Darllen; e Atelier de Calçados
Solpar Ltda ME, CNPJ n° 10.298.516/000118, doravante denominada
Solpar.
Em resumo, constatou-se que a Usaflex constituiu várias empresas, todas
optantes do Simples Nacional, para simular situação a fim de beneficiar-se
de tratamento tributário diferenciado, segmentando suas atividades, receitas,
ativos e mão-de-obra com a utilização de interpostas pessoas na figura de
sócios das empresas optantes do Simples Nacional. Essa alegada simulação
teria o propósito principal de evadir as contribuições previdenciárias
patronais e de outras Entidades e Fundos, por meio da utilização de mão-de-
obra destas empresas, que por serem optantes do Simples Nacional, têm suas
folhas de pagamento desoneradas por esses encargos tributários. Além disso,
os supostos serviços sob encomenda destas empresas geram créditos fiscais
da não cumulatividade de PIS/Pasep e da Cofins para a Usaflex, razão do
presente Relatório.
Desta forma, simula-se autonomia volitiva entre as empresas envolvidas nas
supostas transações comerciais, sendo estas empresas optantes do Simples
Nacional, prestadoras de serviços para a Usaflex. Entretanto, nota-se que
essas relações, conforme será demonstrado a seguir, apresentam uma série
de situações anormais, geradas pelo artificialismo dessas supostas
operações comerciais, que analisadas em seu conjunto deixam patente a
prática da alegada simulação de autonomia entre as partes.
As duas empresas a seguir citadas também prestaram serviços sob
encomenda para a Usaflex, sendo aquelas partes segmentadas desta. No
entanto, apresentam algumas características diferentes, pois não eram
optantes do Simples Nacional.
A
empresa
Indústria
de
Calçados
Palmer
Ltda
EPP
CNPJ
n°89.470.207/000133,doravante denominada Palmer, como será visto
adiante, foi sucedida pela Usaflex, nos termos do art. 133 do Código
Tributário Nacional. Já a empresa Stebrás Indústria e Transportes Ltda.
CNPJ n° 10.583.836/000110, doravante denominada Stebrás, tributada pelo
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

lucro presumido no ano-calendário 2009, teve, desde o princípio, por sócios
a própria Usaflex e dois de seus diretores.
(...)
Ao haver a desconsideração jurídica destas empresas para fins tributários,
como conseqüência, os pagamentos efetuados pela Usaflex, por conta da
prestação dos serviços prestados para estas empresas, passam a ser
considerados como pagos a pessoas físicas, pois, sob a ótica do princípio da
verdade material, tais pagamentos representam, em última instância, a
remuneração a seus próprios segurados empregados a título de folha de
pagamentos. Por força do §2o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
o valor de mão-de-obra pago a pessoa física não gera direito a crédito da
não cumulatividade de PIS/Pasep e da Cofins, razão pela qual glosam-se os
pagamentos efetuados a estas empresas.

Com a descaracterização jurídica das empresas já citadas, para fins tributários,
ocorreu a glosa de créditos que estão discriminados ao final do Relatório Fiscal .
A fiscalização concluiu ainda pela sujeição passiva solidária do Sr. Samuel
Fernando Lauck, CPF 806.509.70063, componente da diretoria da empresa,
conforme abaixo transcrito:

De acordo com o caput do artigo 11 do Estatuto Social, fls. 28522861, de
19/10/2009, os gestores da Usaflex serão eleitos pela Assembléia Geral, por
maioria simples de votos, para um mandato de 3 anos. No artigo 30 deste
mesmo documento, foram eleitos o Sr. Omar Marinho Groeler, para o cargo
de diretor Presidente, falecido em 2010, e o Sr. Samuel Fernando Lauck, para
o cargo de Diretor Vice Presidente.
O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), em seu artigo 135, inciso
III, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado respondem pelos créditos tributários exigidos por
conta de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Portanto, nestas situações, a norma legal os qualificou
como responsáveis por créditos tributários exigíveis da pessoa jurídica.

Foi lavrada ainda multa qualificada de 150%.
Ao final do Relatório Fiscal foram apresentadas as seguintes planilhas: NFs
de serviços a serem glosadas CFOP 1124, Consolidação das irregularidades e
Valor das glosas e respectivos valores a lançar.
O resumo acima é, no momento, o necessário para que se entenda a situação
que será aqui analisada.
Todos os dados levantados estão, em detalhes, expostos no Relatório Fiscal
às fls.4.096/4.147. No decorrer do voto que se segue ao presente relatório os
fatos apurados serão abordados com maiores detalhes
A empresa autuada tomou ciência do Auto de Infração em 23/09/2014, AR à
fl. 4.156, apresentando impugnação, fls. 4.167/4.490, em 23/10/2014.

A empresa inicia sua impugnação com a delimitação da matéria, frisando que
“o julgamento do presente caso deverá se limitar a analisar os aspectos da
autuação ligados unicamente às infrações supostamente cometidas à
legislação do PIS/Pasep e da Cofins”.
Salienta a defesa que “os lançamentos decorrem de supostos fatos ocorridos
entre outubro de 2009 a dezembro de 2009, razão pela qual fatos ocorridos
em período posterior devem ser desconsiderados”.
São as seguintes as argumentações apresentadas pela defesa, em resumo:

Preliminarmente a defesa alega cerceamento do direito de defesa. Entende
que não foi dado às empresas descaracterizadas o direito de defesa em
processo administrativo próprio. Alega que apenas uma das empresas, a
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

Usaflex, está se defendendo em processo. Afirma que a empresa autuada não
teve acesso à documentação contábil e fiscal das empresas descaracterizadas
o que prejudicou a sua defesa.
A defesa alega que “(a partir dos documentos juntados pela própria
fiscalização ao processo) que a existência de contabilidades e folhas de
pagamento distintas entre as empresas, bem como as próprias reclamatórias
trabalhistas transcritas pela fiscalização em que no polo passivo figuravam a
efetiva empregadora (prestadora) e a autuada (na condição de tomadora
responsável), consubstanciam elementos que vão na direção oposta do
entendimento defendido pela fiscalização de que as empresas prestadoras de
serviços inexistem de fato”.
Argumenta ainda que não foram anexados ao processo documentos
relacionados às empresas prestadoras de serviços, tais como: MPF, Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal TEPF; Relatório Fiscal da ação fiscal;
Auto(s) de infração eventualmente lavrado(s), Informação Fiscal solicitando
a exclusão do SIMPLES; etc.

Sobre o mérito, segue a defesa discordando da desconsideração jurídica das
oito empresas prestadoras de serviços para a Usaflex, nos seguintes termos:
Ao assim proceder, a fiscalização negou a existência de fato das pessoas
jurídicas ELVIDIO, MRL, VALTOIR, PALMITO, DARLLEN e SOLPAR,
todas optantes pelo Simples Nacional, sob a alegação de terem sido
constituídas por meio de interpostas pessoas. Além dessas, outras duas
empresas foram desconsideradas pela fiscalização, quais sejam, PALMER,
sob alegação de ter sido sucedida pela autuada (CTN, art. 133), e STEBRÁS,
por presunção de que se trata de empresa controlada.
Todavia, inexiste ilicitude na conduta da autuada, consoante se passa a
demonstrar: (...)
Segue a defesa alegando que “as empresas contratadas estão regularmente
constituídas e operam segundo os preceitos legais [contrato social, inscrição
nos órgãos públicos competentes, emissão de notas fiscais de venda,
pagamentos de tributos etc], apenas mediante a observância dos
"procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária" é que poderia haver
a desconsideração dos atos e negócios jurídicos por elas praticados”.
Baseia sua afirmativa no que dispõe o art. 116, parágrafo único, do CTN que
dispõe que “A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos na
lei ordinária”.
Afirma que a citada lei ordinária jamais foi editada.
Segue a defesa alegando a não ocorrência de simulação, nos seguintes
termos:
Como já mencionado, para a fiscalização, as empresas ELVIDIO, MRL,
VALTOIR, PALMITO, DARLLEN, SOLPAR, PALMER e STEBRÁS foram
constituídas pela autuada para simular situação objetivando obter
tratamento tributário diferenciado, mediante segmentação artificial de
atividades, receitas, ativos e mão de obra, utilizando-se de interpostas
pessoas na figura de sócios das empresas. A alegada simulação teria o
propósito principal de evadir as contribuições previdenciárias patronais e de
outras entidades e fundos, refletindo, também, na geração de créditos fiscais
da não cumulatividade de PIS/Pasep e da Cofins.
Portanto, a acusação fiscal é de simulação. Não se cogita questões relativas
a eventual fraude à lei, abuso de direito ou de dissimulação do fato gerador.
Simular é mentir sobre algo, fazendo-o parecer algo que não é. No caso
concreto,
a
autuada
realmente
contratou
empresas
regularmente
constituídas para realizar etapas do processo de industrialização de
calçados. Assim, não há mentira nem simulação. Só caberia falar em
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

simulação se a autuada emitisse notas fiscais de prestação de serviços de
uma empresa fantasma para
gerar créditos de PIS e de Cofins ou se os serviços contratados não tivessem
sido efetivamente prestados. Nenhumas dessas hipóteses se verifica no caso
concreto.
A defesa segue nessa toada, argumentando que as oito prestadoras de
serviços foram regularmente constituídas. Afirma que o Relatório Fiscal
apresentou “exarcerbado apego ao formalismo”, tal como ausência de
testemunhas, falta de firmas reconhecidas em documentos, etc.
Considera ainda que a análise da Autoridade Fiscal sobre os contratos de
comodato e de locação apresentados pela empresas foi “recheada de
subjetivismo”. Alega que “a forma mais usual do comodato é justamente a
convenção verbal. Eventuais "erros de redação", ausência de firmas
reconhecidas e identificação de testemunhas não podem ser tidos como
determinantes a ponto de justificar a imputação de simulação e uma medida
tão drástica como a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
Argumenta que, não raro, um estabelecimento físico está apto, efetivamente,
a comportar duas ou mais empresas, de forma separada, ainda que no
mesmo endereço; nada impede, também, que uma pessoa física seja sócia de
mais de uma sociedade, e que tais sociedades transacionem entre si.
Entende ainda a defesa que “o contribuinte não pode ser acusado de fraude
fiscal por organizar suas atividades de modo menos oneroso do ponto de
vista fiscal, respeitando, assim, os princípios constitucionais da legalidade e
da livre iniciativa.
Inclusive, um dos grandes princípios da boa gestão negocial é buscar formas
de reduzir custos e, via de consequência, economizar tributos”.
Segue a defesa argumentando que “Nem mesmo a alegação fiscal de que o
objetivo principal engendrado pela autuada era evadir-se das contribuições
previdenciárias patronais, utilizando de empresas optantes pelo Simples
Nacional, se sustenta. Do contrário, fica sem explicação o porquê as
empresas ELVIDIO e VALTOIR passaram a tributar suas receitas pelo
regime do lucro presumido a partir do ano-calendário de 2010 (item 23 do
relatório fiscal)”.
Quanto ao ingresso de diretores da empresa autuada no quadro societário das
empresas que tiveram a personalidade desconsiderada, argumenta a defesa:
Outra questão levantada pela fiscalização diz respeito ao ingresso de
diretores da autuada (Samuel Fernando Lauck, Rafael Vinícius Lauck e
Alexandre do Amaral Groeler) no quadro societário de algumas das
empresas que tiveram sua personalidade desconsiderada, o que a
fiscalização chamou de "incorporação de fato". Para a fiscalização, trata-se
de forte indício da artificialidade das operações comerciais havidas entre a
autuada e as demais empresas, presumindo tenha se consumado por força da
alteração legislativa que, a partir de dezembro/2011, com a "desoneração da
folha de pagamento" para alguns setores econômicos, dentre eles o setor
calçadista.
Vejamos. Primeiramente, é imperioso destacar que o presente processo trata
de glosa de créditos de PIS/Pasep e de Cofins relativos ao 4o trimestre do
ano calendário de 2009 e a suposta "incorporação de fato" teria ocorrido
anos após: ELVIDIO (fevereiro/2013); VALTOIR (fevereiro/2013); MRL
(maio/2013); SOLPAR (fevereiro/2012); DARLLEN (abril/2013) e PALMITO
(abril/2013). Assim, com devido respeito, não nos parece lícito extrair de
fatos "futuros" ilações retroativas ao tempo em que os créditos foram
escriturados pela autuada. Em outras palavras, a autoridade lançadora está
desconsiderando as operações comerciais queridas e realizadas pelas
empresas, no período de outubro/2009 a dezembro/2009, em decorrência de
fatos ocorridos mais de três (3) anos após!
Na linha da eventualidade, mesmo reconhecendo a existência da
"incorporação de fato", isso só faz presumir que as empresas não eram "de
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

fachada" apenas para gerar créditos, pois, se fosse assim, até hoje seriam
existentes.
Quanto à empresa PALMER a defesa utiliza o mesmo tipo de argumentação
acima, de que a suposta sucessão tributária pela Usaflex, caso tivesse havido,
só reforçaria a idéia de que a empresa sucedida (a PALMER) existiu de fato.
A defesa assim justifica o fato de a empresa autuada (Usaflex) haver passado
por uma reestruturação no segundo semestre/2012:
Pois bem. Nesse contexto, a partir do segundo semestre de 2012, em razão
do incremento das vendas em regiões estratégicas, a autuada precisou
melhorar sua logística, qualidade e produtividade, fatores de suma
importância num mercado cada vez mais competitivo. Diante disso, a
autuada poderia contratar empresas para realizar etapas do processo de
industrialização dos seus produtos ou reestruturar suas atividades através da
ampliação de seu quadro funcional. A segunda opção se mostrou mais
adequada, eis que permite, ao contrário da terceirização, o controle direto
da mão de obra e, por consequência, a produtividade e a qualidade dos
produtos. E nesse contexto que houve o ingresso dos diretores da autuada no
quadro societário das empresas arroladas no relatório fiscal, com posterior
transferência dos empregados para estabelecimentos filiais constituídos para
tal fim, tendo em vista que, a partir das alterações societárias (e não antes!),
as empresas passaram a compor mesmo "grupo econômico" para fins
trabalhistas. Tudo às claras e sem ocultações, traduzindo-se em uma medida
concreta induzida pelos efeitos econômicos da política fiscal e que levou a
autuada à reestruturação do âmbito de sua atuação no mercado em que
atua.
Assim, evidencia-se que os elementos trazidos pela fiscalização em seu
relatório fiscal não propiciam a certeza necessária para que prevaleça a
exigência fiscal. Ou seja, não são, por si só, suficientes para autorizar a
simples presunção de que ELVIDIO, MRL, VALTOIR, PALMITO,
DARLLEN, SOLPAR, PALMER e STEBRÁS não passavam de meras
segmentações da autuada.
Assim a defesa resume seus argumentos:
a) a autuada não forjou a contratação de mão de obra terceirizada para
processo de industrialização, eis que os serviços foram efetivamente
prestados e com a emissão de todos documentos fiscais;
(b) a autuada não fraudou a lei; antes, agiu estritamente dentro dela;
(c) todas as pessoas jurídicas contratadas estavam regularmente constituídas
e mantiveram escritas regulares; e
(d) fizeram os autolançamentos previstos na legislação tributária, com base
nos quais a fiscalização tirou suas conclusões, ainda que equivocadas no
ponto de vista do seu mérito.
Sobre a existência de interpostas pessoas na administração das empresas que
foram juridicamente desconsideradas a defesa se posiciona da seguinte
forma:
Os empresários que figuram nos respectivos contratos sociais estão
diretamente ligados ao negócio, possuindo interesse pessoal no
empreendimento. Assim, não existe a figura do "sócio oculto", isto é, não se
trata de pessoa interposta, "laranja" ou "testa de ferro", pelo contrário,
tratam-se dos reais proprietários da pessoa jurídica.
Exemplo disso são os contratos de empréstimos/financiamentos bancários
firmados pelas empresas ditas "interpostas" pela fiscalização. Às
fls.1.515/1.548, encontram-se os contratos firmados pela pessoa jurídica
VALTOIR, representada por seu titular, Sr. Valtoir Nunes Fagundes,
figurando, ainda, como avalistas/codevedores, este (Valtoir) e sua esposa,
Sra. Eliana Fagundes. Às fls. 2.362/2.384, estão os contratos (PALMITO),
sempre com os próprios sócios e seus cônjuges, sendo o caso, assumindo a
responsabilidade pelos pagamentos na condição de avalistas/fiadores.
(...)
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

Dito de outra forma, se a USAFLEX ou seus acionistas fossem os "sócios
ocultos" das empresas, causa estranheza o fato de "meros laranjas", que
simplesmente emprestaram seus nomes para a abertura das empresas,
pudessem tomar empréstimos junto a instituições financeiras. Soma-se a isso
o fato de que não se tem notícia nos autos acerca da existência de
procuração com ilimitados poderes de administração outorgada pelos
"sócios aparentes".

Sobre o processo administrativo n° 11065.722656/201118, citado pelo Auditor
Fiscal no Relatório Fiscal, a defesa apresenta os seguintes esclarecimentos:

Constou do relatório fiscal (item 6) que a USAFLEX foi autuada pela Receita
Federal do Brasil, em 2011, em razão de procedimento fiscal que concluiu
que a existência das empresas prestadoras de serviços de industrialização
ELVIDIO, MRL e VALTOIR objetivava reduzir, por meio da opção destas
empresas pelo regime tributário simplificado, a tributação que a autuada
estaria sujeita caso registrasse a mão de obra vinculada a estas empresas, as
quais, supostamente, seriam segmentações da USAFLEX.

Pois bem. Oportuno salientar que todos os autos de infração lavrados no
referido processo administrativo fiscal, já transitado em julgado, foram
cancelados pela 1a Turma da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais {Acórdão n°2401003.511, sessão
de 16.04.2014).
O principal fundamento do voto vencedor, da lavra do Conselheiro Kleber
Ferreira de Araújo, foi no sentido de inexistir vinculação direta entre os
trabalhadores e a empresa autuada, isto é, não houve comprovação de que os
empregados das empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR de fato prestavam
serviços diretamente à USAFLEX.

No presente caso isso se repete, até porque reflete a realidade dos fatos: os
empregados das empresas prestadoras de serviços de industrialização sempre
estiveram sob o comando direto de seus efetivos empregadores (ELVIDIO, MRL e
VALTOIR), sem qualquer tipo de ingerência da autuada ou de seus prepostos na
relação entre patrões e empregados, o que demonstra serem empresas
independentes e, por consequência, a legitimidade do creditamento de PIS/Pasep e
de Cofins sobre os serviços prestados por tais empresas.

Sobre a desconsideração dos serviços prestados por pessoas jurídicas, a defesa
considera que é indevida e apresenta alguns argumentos abaixo transcritos:
A fiscalização alega que houve artificialismo na terceirização de serviços a
empresas. Ora, não é razoável a ilação de que oito empresas prestadoras de
serviços de industrialização foram concebidas unicamente como meio para a
autuada usufruir de tratamento tributário diferenciado, em especial, para
abster-se de recolher a contribuição previdenciária patronal.
Isso porque a USAFLEX realiza a mesma operação de industrialização por
encomenda com dezenas (quiçá centenas) de empresas com características
semelhantes. Esse fato é demonstrado através do anexo Relatório de
Registros de Saídas da escrita fiscal da autuada (Anexo II), no período de
01.10.2009 a 31.12.2009, no qual constam as notas fiscais de remessa de
matérias-primas/insumos para industrialização por terceiros (CFOP 5.901).
Se a intenção da autuada fosse única e exclusivamente gozar de indevido
tratamento tributário diferenciado, poderia simplesmente remeter os insumos
para que outras empresas, que não as "escolhidas" pelo fisco, realizassem a
industrialização:
(...)
Aliás, não se pode negar que o chamado planejamento tributário concebido
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

com propósito negocial e conteúdo econômico, como no presente caso,
constitui verdadeiro dever do administrador de qualquer sociedade anônima.
Por outro lado, não é vedado pelo ordenamento jurídico que empresas cuja
constituição e ou administração tenham pessoas da mesma família ou
exempregados;
de se utilizarem de um mesmo profissional da área contábil e de
controle de folha de pagamento; de efetuarem cessão de máquinas a título de
comodato; de se utilizar do mesmo refeitório; etc.
Somase a isso, não obstante já tenha sido abordado no item 2 supra (a partir
dos documentos juntados pela própria fiscalização ao processo), a existência de
contabilidades e folhas de pagamento distintas entre as empresas, bem como as
próprias reclamatórias trabalhistas transcritas pela fiscalização em que no polo
passivo figuravam a efetiva empregadora (prestadora) e a autuada (na condição de
tomadora responsável), consubstanciam elementos que vão na direção oposta do
entendimento defendido pela fiscalização de que as empresas prestadoras de
serviços inexistem de fato.
Nesse aspecto, os trechos das exordiais de reclamatórias trabalhistas transcritas no
relatório fiscal até podem indicar a existência de "grupo de empresas", mas jamais
a contratação de trabalhadores por "empresas de fachada".
Percebe-se, com clareza, que em nenhum dos casos apresentados pela fiscalização
os trabalhadores afirmaram que eram empregados da USAFLEX, apenas asseveram
que as duas empresas devem ser chamadas a responder pelas dívidas trabalhistas
por fazerem parte de um mesmo "grupo econômico de fato".
Veja-se que sempre a primeira reclamada é a empresa prestadora de serviço.
Ora, se, de fato, essas empresas não existissem as reclamatórias seriam
direcionadas diretamente para o "verdadeiro empregador".
Não é o que se vê nos autos. Os argumentos transcritos no relatório fiscal são
típicos de processos trabalhistas em que ocorre terceirização de serviços. Os
trabalhadores buscam, em última instância, sempre mais garantias para os seus
créditos acionando também a tomadora dos serviços ou outras empresas do mesmo
"grupo empresarial".
A defesa anexa (ANEXO I) ao processo informações que objetivam comprovar que
as empresas ELVIDIO, MRL, VALTOIR, PALMITO, DARLLEN, SOLPAR,
PALMER e STEBRÁS prestaram serviços para a Usaflex, conforme abaixo se
transcreve:
Importante salientar, ainda, que, em nenhuma parte das considerações da
fiscalização consta que os serviços de industrialização não tenham sido realizados,
visto que houve a saída da matéria-prima/insumos do autor da encomenda
(USAFLEX) e a executora da encomenda (ELVIDIO, MRL, VALTOIR, PALMITO,
DARLLEN, SOLPAR, PALMER e STEBRÁS) procedeu ao serviço e efetuou as
devoluções correspondentes, tudo mediante emissão de documentos fiscais,
inclusive a cobrança do valor correspondente aos serviços prestados, consoante
relatórios de notas fiscais de registros de entradas e saídas anexados a presente
(Anexo I).
Considera ainda a defesa que “mesmo em se tratando de empresas controladas,
suposto caso da STEBRÁS, o critério da ingerência administrativa é totalmente
alheio à legislação de regência, uma vez que o inciso II do artigo 3o das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, não faz qualquer restrição relacionada a qualidade do
prestador dos serviços ou da sua relação comercial com o tomador”.

Conclui, portanto, a defesa que “não há respaldo para a desconsideração da
personalidade das pessoas jurídicas Elvidio Luiz Dill, MRL Atelier de Calçados
Ltda, Valtoir Nunes Fagundes, Atelier de Costura Palmito Ltda, Atelier de Costura
Darllen, Atelier de Calçados Solpar Ltda, Indústria de Calçados Palmer Ltda e
Stebrás Indústria e Transportes Ltda, bem como inexiste vedação legal à
estruturação empreendida pela autuada”.

Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

Aplicação Da Multa Qualificada de 150% A Defesa Alega a Inexistência de
Dolo Específico / Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada.
Alega a defesa:
Entretanto, a multa determinada pelo art. 44, § Io da Lei n° 9.430/96 somente se
justifica nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64, devendo ser interpretada restritivamente.
No caso em tela, é inaplicável a multa de ofício qualificada de 150%, porquanto
não ficou demonstrado nos presentes autos pela autoridade lançadora o "evidente
intuito de fraude" por parte do sujeito passivo capaz de justificar a extrapolação da
multa.
Entende a defesa que a Autoridade Fiscal não apresentou “provas irrefutáveis da
conduta configurada como fraudulenta”.
Afirma que a autuação foi respaldada em considerações subjetivas e ainda que “Não
basta apenas que a conduta seja contrária à lei, mas com’evidente intuito de
fraude’, descaracterizado pelo dolo específico de praticar manobras tendentes a
enganar o fisco”.
Entende ainda que não houve qualquer ato ou negócio mascarado, praticado pela
autuada, passível de imposição de multa qualificada por fraude.
Considera que “por não estar presente o dolo necessário para a caracterização da
sonegação, da fraude e do conluio, não há como subsistir a qualificação da multa
de oficio”.
Argumenta ainda a defesa sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, “entende
que estas não podem ser estabelecidas em percentuais que acabem por gerar
verdadeiros efeitos confiscatórios vedados pela Constituição (art. 150, IV), de
forma a prejudicar a produção e os empregos”.
Assim, apresenta impugnação contra “a multa aplicada no presente auto de infração
(150%), eis que nitidamente desproporcional e em feição de confisco, em
desrespeito ao preceito constitucional que obsta a imposição de penas que
exorbitem a capacidade econômica dos indivíduos a ponto de dilapidar o direito de
propriedade, devendo ser reduzida ao patamar de 20%, caso mantida a autuação”.
Da Compensação dos Valores Recolhidos Pelas Empresas Desconsideradas pela
Fiscalização.
Para finalizar, a defesa requer que todos os recolhimentos efetuados pelas empresas
porventura consideradas inexistentes de fato sejam objeto de abatimento dos
lançamentos efetuados em desfavor da autuada, nos seguintes termos:
Assim, todos os valores recolhidos pelas empresas acima identificadas em razão das
receitas por elas auferidas, consideradas inexistentes de fato pela fiscalização,
devem ser abatidos dos valores lançados de ofício.
Para tanto, anexa-se à presente os documentos comprobatórios dos recolhimentos
realizados pelas oito prestadoras de serviços, obtidos do próprio sistema da Receita
Federal do Brasil, e onde poderão ser confirmados (Anexo III).

A impugnação é concluída nos seguintes termos:
EM VISTA DO EXPOSTO, requer (pedidos sucessivos):
a) a improcedência dos lançamentos, de modo a afastar a glosa dos créditos
decorrentes da contratação das empresas Elvidio Luiz Dill, MRL Atelier de
Calçados Ltda, Valtoir Nunes Fagundes, Atelier de Costura Palmito Ltda, Atelier de
Costura Darllen, Atelier de Calçados Solpar Ltda, Indústria de Calçados Palmer
Ltda e Stebrás Indústria e Transportes Ltda, cancelando-se os créditos tributários
em questão;
b) caso não sejam desconstituídos integralmente:
b.l) a desconsideração da imputação de simulação para fins de aplicação da multa
de 150%;
b.2) a apropriação de todos os valores recolhidos pelas empresas Elvidio Luiz Dill,
MRL Atelier de Calçados Ltda, Valtoir Nunes Fagundes, Atelier de Costura Palmito
Ltda, Atelier de Costura Darllen, Atelier de Calçados Solpar Ltda, Indústria de
Calçados Palmer Ltda e Stebrás Indústria e Transportes Ltda para fins de
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

abatimento dos valores lançados de ofício, com consequente exclusão de multas e
juros moratórios.
O Sr. SAMUEL FERNANDO LAUCK tomou ciência, em 01/10/2014, fl. 4.158, do
Auto de Infração através da intimação à fl. 4.155, onde também é cientificado da
Sujeição Passiva por Responsabilidade Tributária, apresentando sua defesa em
30/10/2014,
fls.
4.491/4.505,
na
qual
apresenta
“MOTIVOS
PARA
INSUBSISTÊNCIA
DA
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO DE OFÍCIO”.

As alegações apresentadas pelo interessado serão detalhadas no decorrer do voto.
É o relatório.

O Acórdão terminou por decidir dar provimento ao recurso voluntário, sendo assim
ementado :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVA. SEGURADOS EMPREGADOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO
DE
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO DA TOMADORA.
Nos lançamentos em que o fisco desconsidera os vínculos empregatícios firmados
com a empresa prestadora e atribui a relação de emprego diretamente com a
tomadora dos serviços, é imprescindível que haja a cabal demonstração de que os
trabalhadores atuavam a serviço desta, sendo a contratada mera empresa interposta
sem existência no mundo dos fatos.
APROVEITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES FEITOS NA MODALIDADE DO
SIMPLES
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES PELA SRF .INOCORRÊNCIA
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA.
O ATO DECLARATÓRIO seria exigido, caso houvesse a desconsideração da opção
pelo SIMPLES, devendo, apenas neste caso, ser feita a comunicação a então
Secretaria da Receita Federal, para realizar a emissão do Ato Declaratório.
No procedimento em questão a AUTORIDADE FISCAL EM IDENTIFICANDO a
caracterização do vínculo empregatício com empresa que simulou a contratação por
intermédio de empresas interpostas, procedeu a caracterização do vínculo para
efeitos previdenciários na empresa notificada, que era a verdadeira empregadora de
fato.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, com esteio na legislação que disciplina a matéria, especialmente
artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, artigo 33, caput, da Lei no 8.212/91 e
artigo 8o da Lei no 10.593/2002, c/c Súmula no 05 do Segundo Conselho de
Contribuintes, compete privativamente à autoridade administrativa Auditor da
Receita Federal do Brasil , constatado o descumprimento de obrigações tributárias
principais e/ou acessórias, promover o lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de
Infração.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

O I. Relator adotou o Acórdão no 2401-003.511, exarado pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, no processo administrativo de no 11065.722656/2011-18,
como revela o seguinte trecho do voto :

A questão central no presente processo, bem como, no Processo no
11065.722656/2011-18, que foi julgado em 16 de abril de 2014 pela 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, é se existiram
ou não, entre as prestadoras de serviços de industrialização sob encomenda,
empresas constituídas por interpostas pessoas com o fito de supressão de pagamento
da contribuição previdenciária patronal, com os reflexos nas contribuições ao PIS e
COFINS.
Entendeu a administração fiscal, bem como, a DRJ, que na apuração de créditos de
PIS e COFINS não cumulativos, referentes ao 4o trimestre de 2009, em função da
apresentação de PER/DCOMP, decorrentes da compra de serviços de
industrialização por encomenda, o Contribuinte não tinha direito aos créditos
pleiteados, como também resultou no lançamento de créditos tributários de
PIS/COFINS.
Como se trata da mesma verificação fiscal relativa ao Processo no
11065.722656/2011-18, e que naquele processo, por maioria de votos, deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, sendo esse também o entendimento deste relator,
cito trechos do voto vencido e do voto vencedor, do Acórdão no 2401-003.511,
como razões para decidir.
(...)
Já em relação ao mérito, cito trechos do voto vencedor, do Conselheiro Kleber
Ferreira de Araújo, Redator Designado, proferido no Acórdão no 2401003.511,
como razões para decidir:
Ouso divergir do excelente voto da Relatora Elaine Cristina Monteiro quanto
ao mérito da contenda. Para mim, o fisco não logrou comprovar a
vinculação direta existente entre os trabalhadores e a empresa autuada.

A D. PGFN inerpôs Embargos de Declaração contra o Acóradão deste colegiado, de
onde destacam ikmportantes observações, que transcrevemos :

Ocorre que o acórdão ora embargado se baseou unicamente nos fundamentos
adotados no Acórdão no 2401-03.511, de 16/04/2014. Não foram analisados:
(i) a legislação de regência específica que disciplina o caso em questão; e,
principalmente, (ii) os fatos específicos e particulares e o (iii) conjunto
probatório colacionado aos presentes autos e que não se identifica
perfeitamente com o quadro fático e probatório analisado no Acórdão no
2401-03.511, cujo voto vencedor foi adotado em sua íntegra, sem ressalvas
ou adendos.
(...)
Inicialmente, vale registrar trecho do Acórdão no 2401-03.511, de
16/04/2014 que deixa claro que sua conclusão se baseou no conjunto fático e
probatório peculiar àqueles autos.
(...)
Colocado esse contexto, vale notar que no auto de infração, objeto dos presentes
autos, foram glosados créditos da não cumulatividade oriundos de oito empresas
“prestadoras de serviços de industrialização sob encomenda”. Em linhas gerais,
essas oito empresas podem ser separadas em três grupos distintos, de acordo com a
origem das provas utilizadas no relatório fiscal:
1o grupo: empresas MRL, Elvídio e Valtoir – Processo 11065.722731/2015-66;
2o grupo: empresas Palmer e Stebrás – IPEI RS20110016 e intimações;
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

3o grupo: empresas Solpar, Darllen e Palmito – Intimações juntadas no presente
processo.
(...)
Por outro lado, o auto de infração, objeto de análise no Acórdão no 2401-03.511, de
2014, tratava apenas das empresas do 1o grupo, haja vista que somente essas pessoas
jurídicas haviam sido objeto de lançamento fiscal naquela ocasião. As empresas do
2o e 3o grupos, portanto, não foram analisadas no Acórdão no 2401-03.511,
tampouco sequer foram citadas, muito menos foram objeto de exame específico na
decisão ora embargada.
Quanto ao segundo e terceiro grupo de empresas, que não foram objeto de
lançamento no Processo no 11065.722656/2011-18 e, que, por consequência,
também não foram analisados no Acórdão: 2401-003.511, já se apontou omissão na
análise dos fatos e provas específicos pertinentes a esses grupos na decisão
embargada. Vale apontar que foram realizadas várias diligências, intimações e
juntaram-se ao processo uma série de documentos não analisados pelo acórdão ora
questionado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, como seguinte
despacho :

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão quanto à
análise da legislação de regência específica que disciplina a questão e omissão
quanto aos fatos específicos e particulares e o conjunto probatório colacionado aos
presentes autos, que não se identifica perfeitamente com o quadro fático e probatório
analisado no Acórdão no 2401-03.511.
Sustenta que a presente autuação envolve oito empresas “prestadoras de serviços de
industrialização sob encomenda”, que podem ser divididas em três grupos:

1o grupo - MRL, Elvídio e Valtoir, que foram objeto da autuação também no
processo 11065.722656/2011-18;

2o grupo - Palmer e Stebrás;

3o grupo – Solpar, Darllen e Palmito.

Alega que a decisão embargada adotou as razões de decidir do Acórdão no
2401-003.511, cujo lançamento tratava apenas das empresas do 1o grupo, pois
as empresas do 2o e 3o grupo não foram analisadas naquele acórdão. Informa
também que no relatório fiscal restou demonstrado que a partir da Lei no
12.546/2011, que reduziu a carga tributária previdenciária, houve um desmonte do
planejamento até então vigente, que consistia em terceirização de mão-de-obra com
utilização ostensiva de empresas interpostas.
Aduz, também, que no relatório fiscal, houve análise dos documentos apresentados
em impugnação no processo 11065.722656/2011-18, análise esta que não constou
do lançamento julgado no Acórdão no 2401-003.511 e que, portanto, sobre ela restou
omissa a decisão, ao ter adotado as razões de decidir daquele.

Constata-se que, no mérito, o relator utilizou as razões de decidir do Acórdão no
2401-003.511, que podem ser abaixo sintetizadas:

“Corriqueiramente essa Turma tem se deparado com casos em que o Fisco
caracteriza como empregados da empresa autuada segurados que formalmente
mantinham vínculo com empresa optante pelo Simples, supostamente criada no
intuito de absorver mão de obra da real empregadora, reduzindo os recolhimentos
para a Seguridade Social.
Nestas situações temos adotado duas soluções conforme conjunto probatório
carreado pelo Fisco para demonstrar a simulação. uando este logra comprovar que
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

efetivamente o empregado da empresa “de fachada” prestavam serviço para a
empresa autuada, admitimos a caracterização direta como verdadeiro empregador,
com esteio no §2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social – RPS, provado
pelo Decreto no 3.048/1999, assim redigido:
[...]
Situação diversa ocorre quando o uditor iscal não consegue nos convencer de que os
trabalhadores da empresa optante pelo Simples prestavam serviço empresa fiscali
ada, mas apresenta ind cios da ocorrência de desmembramento de pessoa jurídica
para que uma ou mais empresas cindidas pudessem se enquadrar no regime
simplificado de pagamentos de tributos.
Para esses casos, temos entendido que o Fisco teria que provocar o processo de e
clusão da empresa do Simples e, somente depois do desfecho do mesmo, lançar as
contribuiç es patronais em nome da empresa e clu da e chamar a empresa não
optante para ocupar o polo passivo na condição de responsável solidária.
situação fática que nos posta leva ao entendimento de que estamos diante da segunda
hip tese, ou se a, o isco não conseguiu se desincumbir do nus de demonstrar que os
trabalhadores das empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR efetivamente laboravam
para a USAFLEX.
[...]
erifico que as evidência apresentadas pelo fisco para chegar conclusão de que as
empresas prestadoras de serviço ine istiam de fato, mas eram apenas parte de uma
estratégia engendrada pela tomadora para reduzir a carga tributária, fincamse em
diversas premissas. Essas podem ser resumidas em autuação na mesma área
geográfica, vinculação dos sócios das prestadoras com a autuada, exclusividade na
prestação dos serviços, e cessivo peso da mãodeobra nos custos das prestadoras, e
istência de reclamat rias trabalhistas, ine istência de estrutura fabril pelas
prestadoras, confusão operacional e financeira.
Conforme já ponderei acima, tenho, nesses casos, centrado a minha atenção ma
oritariamente nos elementos que tragam convicção sobre a e istência de
trabalhadores das empresas prestadoras sob o comando a tomadora dos serviços.
Isso não consegui visualizar na presente lavratura.
Acerca da existência de empregados das empresas R , e R laborando para
USAFLEX o fisco apresenta unicamente algumas reclamatórias trabalhistas em que
no polo passivo figuravam contratante e contratada.
Independentemente do desfecho desses processos trabalhistas, que a recorrente alega
terem sido declarados improcedentes, chamame a atenção o fato de que os
argumentos das peças iniciais estão mais a indicar a e istência de grupo de empresas
que contratação de trabalhadores por empregador de fachada. P
Peço licença para transcrever e certo do relatório fiscal, inclusive á transcrito no
voto da Relatora. Vejamos:
[...]
Verifica-se que em nenhum dos casos apresentados os trabalhadores afirmam
que eram empregados da USAFLEX, mas asseveram que as duas empresas
devem ser chamadas a responder pelas dívidas trabalhistas por fazerem parte
de um mesmo grupo econ mico.
Sempre a primeira reclamada a empresa prestadora de serviço. ra se de fato
essas empresas não existissem as reclamatórias seriam direcionadas
diretamente para o verdadeiro empregador. ão o que se vê dos autos.
Os argumentos transcritos são típicos de processos trabalhistas em que ocorre
terceiri ação de serviços ou e istência de grupos de empresas. s trabalhadores
buscam sempre mais garantias para os seus créditos acionando também a
tomadora dos serviços ou outras empresas do mesmo grupo empresarial.
De se concluir que o conjunto probatório colacionado pelo Fisco é capaz de
demonstrar o íntimo relacionamento entre as empresas, com fatos que até
denunciam a e istência de grupo econ mico de fato, nada mais.
l m de que no ramo de confecção de calçados, como bem e plicitado no
recurso bastante comum a prática desse tipo de configuração, ressaltando-se o
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

fato de que as empresas mencionadas no relat rio fiscal não eram as nicas que
prestavam serviços à recorrente.
Assim, a partir de todos os elementos presentes nos autos e da singularidade
no ramo empresarial em que atuam as empresas, entendo que o lançamento
improcedente, pelo fato do Fisco não haver demonstrado que os empregados
das empresas MRL, e R de fato prestavam diretamente serviço empresa
autuada.
Conclusão
Voto, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.”

Percebe-se que toda a análise foi centrada no conjunto probatório que, de fato, se
restringiu às empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR, não havendo qualquer análise
sobre as outras cinco empresas, pela razão óbvia que o lançamento então analisado
não trouxera elementos sobre as demais empresas.
Verifica-se que o Relatório Fiscal constante das e-fls. 3 a 16, a Resolução de e-
fls. 1550 a 1552, o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1553 a 1561, o Acórdão
de Impugnação de e-fls. 2141 a 2178, o Recurso Voluntário de e-fls. 2179 a 2245
referem-se ao processo 11065.722656/2011-18 e aborda apenas as três empresas
acima mencionadas.

Por sua vez, o Relatório Fiscal de e-fls. 4096 a 4147, que fundamentou o lançamento
nestes autos,

“6. Em 2011, o contribuinte havia sido autuado pela Receita Federal do
Brasil. O Relatório do Auto de Infração, processo administrativo no
11065.722656/2011-18, concluiu que a existência das empresas prestadoras
de serviços sob encomenda, Elvídio Luiz Dill EPP – CNPJ no
09.182.324/0001-62, doravante denominada Elvídio, MRL Atelier de
Calçados Ltda, CNPJ no 07.103.055/0001-76, doravante denominada MRL, e
Valtoir Nunes Fagundes EPP, CNPJ no 09.005.219/0001-58, doravante
Valtoir, objetivava reduzir, por meio da opção por estas empresas ao Sistema
Simples Nacional, a tributação a que a Usaflex estaria sujeita, caso registrasse
como sua a mão-de-obra registrada nestas empresas, que, em realidade, são
segmentações da própria Usaflex.
7. Além destas empresas, foram detectadas mais cinco outras empresas, que
faziam as vezes de prestadoras de serviços sob encomenda, mas que em
realidade eram partes segmentadas da Usaflex. As três empresas a seguir
eram optantes do Simples Nacional, no período fiscalizado: Atelier de
Costura Palmito Ltda – EPP, CNPJ no 02.710.884/0001-01, doravante
denominada Palmito; Atelier de Costura Darllen Ltda – EPP, CNPJ no
03.033.531/0001-79, doravante denominada Darllen; e Atelier de Calçados
Solpar Ltda – ME, CNPJ no 10.298.516/0001-18, doravante denominada
Solpar.”

De fato, observa-se que neste relatório foram incluídas mais cinco empresas que não
constavam do lançamento julgado no Acórdão no 2401-003.511, bem como fatos
novos como o desmonte do planejamento tributário a partir de dezembro de 2011,
com a redução da carga tributária previdenciária.
Aparentemente, toda a documentação juntada às e-fls. 2246 a 4080 não foi objeto de
análise no Acórdão no 2401-003.511, que fundamentou a decisão embargada. Por
sua vez, referido acórdão fundamentou sua decisão com base na análise do conjunto
probatório daqueles autos, conjunto este que não é o mesmo dos presentes.

Entendo, pois, que a premissa utilizada no voto embargado foi equivocada, pois não
se trata da mesma verificação fiscal, conforme afirmado abaixo:

Fl. 4688
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

“Como se trata da mesma verificação fiscal relativa ao Processo no
11065.722656/201118, e que naquele processo, por maioria de votos, deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, sendo esse também o entendimento deste
relator, cito trechos do voto vencido e do voto vencedor, do Acórdão no
2401003.511, como ra es para decidir.”
Embora a acusação seja a mesma, os elementos probatórios não o
são.

Destarte, há necessidade de o acórdão ser integrado pela apreciação do conjunto
probatório não constante do processo 11065.722656/2011-18, já que a decisão
embargada centrou-se, basicamente na análise do conjunto probatório daquele
processo de final 2011-18, ao adotar as razões de decidir do Acórdão no 2401-
003.511.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Admitidos os Embargos, por sua racionalidade, deve-se concluir que realmente
ocorreram as omissões elencadas.
Mormente pela existência do Relatório ISPEI de e-fls. 2572/2609, que traz
infromações relevantes a respeito da empresa PALMER.
Também relevante notar as várias Intimações feitas ás empresas ATELIER
COSTURA DARLLEN e PALMITO e diversos documentos acostados aos autos referentes ás
empresa STEBRÁS E SOLPAR.
Entendo não serem necessárias maiores digressões.
É necessária a verificação de tais documentos e o esclarecimento a respeito da
razão de tais empresas não terem sido citadas ou mesmo não terem sido incluídas na autuação
efetivada no processo administrastivo de no 11065.722656/2011-18, pois toda a fundamentação
do Acórdão embargado sustentou-se naqueles autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que os presentes autos voltem á Unidade de Origem para que esta :
- verifique os documentos citados nesta Resolução;
- esclareça da razão de tais empresas (Atelier de Costura Darllen, Palmito, Stebrás e Solpar) não
terem sido citadas ou mesmo não terem sido incluídas na autuação efetivada no processo
administrastivo de no 11065.722656/2011-18, uma vez que o Relatório Fiscal daqueles autos
previdenciários constam como fundamentos destes presentes autos.
- esclarecer se há necessidade de complementar o lançamento ou será feito outro lançamento;
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722903/2014-11

- após, os autos deverão reetornar a este CARF para prosseguimento.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 4690
DF CARF MF
Original